Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cumprimento provisório de decisão. Multa cominatória. Obrigação de fazer. Interesse processual configurado. Adequação da via eleita. Sentença cassada.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de decisão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de inadequação da via eleita, ao argumento de que o pedido deveria ter sido formulado nos autos da ação principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso observa o princípio da dialeticidade; e (ii) definir se há interesse processual para o ajuizamento do cumprimento provisório de decisão que impôs multa cominatória e obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois a parte recorrente impugna os fundamentos da sentença e apresenta razões específicas para reformá-la, expondo a adequação da via eleita com base no art. 537, §3o, do CPC.
4. A multa cominatória fixada em decisão interlocutória pode ser objeto de cumprimento provisório, conforme previsão expressa do art. 537, §3o, do CPC.
5. O cumprimento provisório de obrigação de fazer também é admissível, nos termos do art. 520, §5o, do CPC, sendo possível o pleito da parte credora para compelir o devedor a desbloquear valores referentes à pensão alimentícia.
6. O ajuizamento de cumprimento provisório de decisão que fixou multa cominatória e obrigação de fazer decorre de previsão legal expressa, o que demonstra a adequação da via eleita e configura o interesse processual da parte credora. Eventual entendimento acerca do quantum, poderá ser alterado, na forma do parágrafos do artigo 537 do CPC.
7. A existência de sentença favorável à credora no processo principal, ainda sem notícia de trânsito em julgado, reforça a possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório.
8. A sentença que extinguiu o feito por inadequação da via eleita deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do cumprimento provisório da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O recurso observa o princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos da decisão recorrida e apresenta razões para sua reforma. 2. A multa cominatória fixada em decisão interlocutória pode ser objeto de cumprimento provisório, conforme o art. 537, §3o, do CPC. 3. O cumprimento provisório de obrigação de fazer é admissível, nos termos do art. 520, §5o, do CPC. 4. A parte credora possui interesse processual para ajuizar cumprimento provisório de decisão que fixou multa cominatória e obrigação de fazer, sendo adequada a via eleita. 5. A sentença que extinguiu o cumprimento provisório de decisão por inadequação da via eleita deve ser cassada para o regular prosseguimento do feito.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 85, §2o, 98, §3o, 485, VI, 520, §5o, e 537, §3o.